Tribunal: TJDFT
Processo: 0004937-25.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0004937-25.2016.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EUDES RODRIGUES DOS SANTOS, LUCAS LISBOA RODRIGUES, DEBORA LISBOA RODRIGUES, DEISE LISBOA RODRIGUES D E S P A C H O EUDES RODRIGUES DOS SANTOS, LUCAS LISBOA RODRIGUES, DEBORA LISBOA RODRIGUES e DEISE LISBOA RODRIGUES opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 51756779. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator